Tribunal: TJDFT
Processo: 0741380-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR GOLPE DO FALSO CONTATO DA CENTRAL TELEFÔNICA. “SPOOFING”. FALSIFICADOR DE IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM NÃO DETECTAR TEMPESTIVAMENTE A QUEBRA DE PERFIL. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz o requerente que em 10 de junho de 2022 recebeu ligação telefônica do número 3003-3030, na qual a pessoa que se dizia preposta do Banco Itaú informou a tentativa de realização de PIX no valor de R$ 14.190,00; b) não reconhecida a transação, a “atendente” informou a necessidade de realização de procedimento de cancelamento da tentativa de transferência via PIX com inserção de chave PIX; c) o requerente acessou a chave PIX encaminhada (com descrição no detalhamento “cancelamento PIX”), que lhe pedia a informação do token do aplicativo do banco, o qual foi digitado, conforme instruções recebidas; d) foi realizada uma transação via PIX, no valor de 14.190,00, em nome de terceiro desconhecido do requerente; e) ação ajuizada pelo requerente à reparação dos danos materiais (R$ 14.190,00) e morais; f) recurso interposto pela parte requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. Sustenta o recorrente a ocorrência de fortuito interno nos serviços bancários, pois embora se reconheça eventual conduta negligente do consumidor, não houve por parte da instituição financeira a proteção dos seus dados bancários, a par do sistema bancário não ter constatado a atividade fraudulenta, destoante ao seu perfil de consumo.
III. Conforme entendimento externado em julgamento de caso semelhante por esta Turma Recursal (acórdão 1647869, DJe 16.12.2022), há de ser seguida a mesma lógica adotada pela Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, a qual assim dispõe: “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
IV. No caso concreto, a partir da narrativa e das provas produzidas, constata-se que o requerente foi vítima dos artifícios denominados “spoofing” (“caller ID”, falsificador de identificador de chamadas), de forma que se torna necessário o esclarecimento sobre o “modus operandi” da fraude perpetrada.
V. O “spoofing” consiste em mascarar um número de telefone e fazer com que a rede telefônica indique ao receptor de uma chamada qualquer número escolhido pela pessoa que pratica a falsificação (e não o número que de fato é originada a chamada), de modo que o falsificador se disfarça como um usuário ou dispositivo confiável, a fim de praticar a fraude. Ocorre, por assim dizer, uma espécie de “clonagem” do número telefônico da central de atendimento.
VI. Nesse contexto, a utilização do número de telefone do banco por um terceiro estelionatário foge totalmente ao controle da instituição financeira e é cometido absolutamente à sua revelia, pelo que não há qualquer prática de ato ilícito ou falha na prestação de serviços por parte do banco. A responsabilização da instituição financeira, nesse caso, se assemelha à responsabilização de uma pessoa pelo estelionato praticado por outra, usando seu nome. Precedente: TJDFT, 8a Turma Cível, acórdão 1605483, DJe 25.08.2022.
VII. Ademais, o próprio requerente teria fornecido os dados resguardados pelo sigilo bancário ao realizar os procedimentos orientados pelos falsários através da ligação telefônica, clicar em “link” desconhecido e inserir os dados sigilosos de sua conta bancária.
VIII. A fraude ocorreu inicialmente não por falha na segurança da instituição financeira, mas pela utilização de engenharia social de forma astuta e sofisticada que envolve a vítima e a induz a realizar procedimentos que não são praxe da instituição financeira (receber ligações da central de atendimento, que não efetua ligações para clientes, clicar em link suspeito, inserção de login e senha, entre outros).
IX. Por outro lado, em que pese o inicial atuar não diligente do requerente, a extensão dos seus prejuízos decorreu da falha na prestação dos serviços da instituição bancária quanto ao dever de segurança, por não criar mecanismos básicos que tempestivamente detectem e impeçam movimentações que destoam do perfil do consumidor, com vistas a evitar ou minorar os danos.
X. Nessas circunstâncias, não se mostra proporcional atribuir o evento danoso exclusivamente à culpa da consumidora, mas sim também à falha de segurança no sistema de reconhecimento de quebra de perfil ofertado pelo banco requerido. Por consequência, há de se reconhecer a culpa concorrente entre os litigantes.
XI. Nesse quadro fático-jurídico, em que há o reconhecimento da culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional às circunstâncias do caso concreto e à capacidade econômica das partes, de forma que, no presente caso, os prejuízos detectados (R$ 14.190,00) devem ser divididos igualmente entre a instituição bancária e o consumidor (R$ 7.095,00 para cada uma das partes) (Lei 9.099/1995, artigo 6o).
XII. Lado outro, os danos extrapatrimoniais decorrem do abalo a qualquer dos atributos (internos e/ou externos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186), sem que a vítima tenha concorrido, de forma relevante, para o desdobramento dos fatos.
XIII. Nessa linha de raciocínio, não se pode afastar a circunstância de que a antecedente incúria da parte consumidora (uso de chave PIX indicada pelo fraudador e uso de login e senha) constituiu fator determinante aos transtornos vivenciados. No caso concreto, o abalo aos atributos da personalidade do requerente decorre da prática de ato de terceiro fraudador, pelo qual não responde o banco, pelo que não prospera o pedido reparatório.
XIV. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada apenas para condenar o requerido ao ressarcimento do valor de R$ 7.095,00 (sete mil e noventa e cinco reais), na forma do “item XI” da presente ementa, corrigido monetariamente a partir do evento danoso e acrescido de juros legais a partir da citação, em prol da parte requerente. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).